Tribunal: TJSP
Processo: 1500329-57.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000280736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500329-57.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MATHEUS NASCIMENTO BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
APELANTE: MATHEUS NASCIMENTO BORGES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRACICABA
VOTO No 44.030
Apelação criminal. Furto qualificado e Corrupção de
Menores. Apelo defensório buscando apenas o afastamento da prestação pecuniária. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Penas e
regime mantidos. Recurso improvido.
MATHEUS NASCIMENTO BORGES foi condenado por infração
ao art. 155, §§ 1o, 2o e 4o, inciso IV, do Código Penal, e ao art. 244-B da Lei
no 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, sendo imposta a pena de
01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 04
dias-multa, no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária de um salário mínimo (fls.
142/156).
Irresignado, apela pretendendo o afastamento da pena
pecuniária (fls. 211/213).
Foi contrariado o apelo (fls. 220/223).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso defensório (fls. 231/233).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 24 de setembro de 2018, por volta
de 00h47min, na Av. Armando Salles de Oliveira no 2344, na comarca de
Piracicaba, MATHEUS NASCIMENTO BORGES e o adolescente Kaique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
Fernando da Silva, em concurso, subtraíram para si, no período de repouso
noturno e mediante escalada, 17 latas de cerveja e refrigerantes; duas
garrafas de refrigerante; uma garrafa de vodca; uma toalha de mesa; e
dinheiro trocado (R$ 22,75), da “Padaria Bairro Alto”, de propriedade de José
Rodrigues Ferreira.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, MATHEUS NASCIMENTO BORGES facilitou a corrupção do
adolescente Kaique Fernando da Silva, de 17 anos de idade, com ele
praticando o furto já mencionado.
Segundo apurado, Matheus escalou a parede externa da
padaria e ingressou no estabelecimento por uma janela. O réu se apossou
das mercadorias discriminadas e as subtraiu. Na sequência, a dupla se
afastou do local, a pé, levando consigo o produto do crime. Contudo, guardas
civis em patrulhamento, avistaram o réu e o adolescente caminhando com os
objetos envoltos em um pano e suspeitaram de que algo estava errado. Eles
foram abordados e admitiram a conduta ilícita, indicando à patrulha o local
onde haviam praticado o furto.
Correta a condenação, eis que demonstrada a materialidade,
sendo certa a autoria.
Matheus confessou a imputação perante a autoridade policial,
alegando ser morador de rua. Disse que conhece o adolescente há algum
tempo e resolveram furtar mercadorias da padaria para trocar por drogas.
Afirmou que ingressou no local por meio de uma janela e, no momento em
que estavam na rua levando os objetos em um lençol, foram detidos pelos
Guardas Civis, indicando aos guardas a padaria que furtou (fls. 06/07). Em
juízo, tornou-se revel.
A vítima informou que foi avisada do furto em seu
estabelecimento comercial pelo porteiro do prédio que fica em cima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
estabelecimento. Disse que, examinando as fotografias dos indivíduos presos
em flagrante e que teriam confessado o furto, reconheceu-os como pessoas
que costumam andar nas imediações da padaria pedindo dinheiro.
O guarda municipal Rodrigo da Cruz relatou que foram
acionados para averiguar dois indivíduos que foram avistados na via pública
em atitude suspeita carregando algo envolto em um lençol. Chegando ao
local, encontraram o réu e o adolescente, de dezessete anos, constatando
que levavam diversas bebidas. O réu confessou que ele e o menor haviam
furtado tais bens, esclarecendo que, enquanto ele ingressou no
estabelecimento, o adolescente ficou do lado de fora dando cobertura. Disse
que se dirigiram até o local e encontraram o estabelecimento fechado, não
localizando o proprietário.
Demonstrada a qualificadora relativa ao concurso de pessoas,
porquanto inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de
tarefas, evidenciando o vínculo psicológico entre o apelante e o adolescente.
Devidamente comprovada nos autos a causa de aumento
relativa ao repouso noturno, eis que devidamente comprovado nos autos que
o delito ocorreu durante a madrugada.
Ademais, cumpre consignar que a causa de aumento relativa ao
repouso noturno possui o intuito de punir de forma mais severa o agente que
tenta se beneficiar da diminuição da vigilância que acontece no período
noturno, com a finalidade de facilitar a concretização ou ocultação da conduta
criminosa.
Leciona Luis Regis Prado que:
“Lugar habitado: há quatro posicionamentos no concernente a
necessidade de que o 'locus delicti' seja habitado: a) o lugar
precisa ser habitado, com pessoa repousando; b) o lugar não
precisa ser habitado; c) os moradores não devem estar
acordados; d) não se exige a presença de moradores. Sufraga-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
se o entendimento de que a agravante incide ainda que o furto
ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com
a circunstância de que seja praticado durante o momento,
segundo os costumes locais, em que as pessoas estejam
repousando, porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada
durante esse período. A vigilância não se refere expressamente
à casa onde repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo
aquilo que lhe pertença e dependa de seus cuidados, visto que
o fundamento da causa de aumento da pena não é a
incolumidade física da pessoa.” (Comentários ao Código Penal:
jurisprudência; conexões lógicas com os vários ramos do direito,
8a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 536-537).
Nesse sentido:
“Para incidência da causa especial de aumento prevista no § 1o
do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra
durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade
para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se
tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada
ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não,
efetivamente
repousando”.
(STJ.
HC
29.153/MS,
HC
2003/0118253-0; rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 3-11-2003).
Assim, comprovado e configurado o delito de furto, a
condenação era mesmo de rigor.
Correta a condenação pelo delito de corrupção de menor, visto
que o conjunto probatório demonstrou que o réu agiu com o menor Kaique,
corrompendo ou facilitando a corrupção para que praticassem o delito.
A Súmula no 500 do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao
dispor o seguinte: “a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
No mesmo sentido é o entendimento consolidado junto ao C.
Supremo Tribunal Federal:
“Ademais, não há que se falar de ausência de justa causa em
razão da alegada atipicidade da conduta do recorrente quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
ao delito previsto no art. 1o da Lei 2.254/1954, atual art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente. É que consoante
entendimento desta corte, o crime de corrupção de menores tem
natureza formal, sendo suficiente a prova de que o adolescente
tenha participado do fato criminoso. Assim, ainda que o menor
possua antecedentes infracionais, resta configurado o crime de
corrupção de menores, porquanto o bem jurídico tutelado pela
norma incriminadora refere-se à defesa da moralidade da
criança e do adolescente e visa sobretudo impedir que maior de
18 anos induza ou facilite a inserção do menor na esfera
criminal.” (Recurso Ordinário em HC no 107.623-DF 2a Turma
Relator: Min. Gilmar Mendes Julgado em 26.04.2011).
Passo à dosimetria.
Para o delito de corrupção de menores, a pena base foi
estabelecida no patamar mínimo.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
Para o delito de furto qualificado, a pena base foi fixada no
mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da
menoridade e confissão, as penas permanecem no patamar mínimo, posto
que impossível a condução dessas aquém do mínimo legal, conforme
disposto na Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Em razão do repouso noturno, as penas foram elevadas em 1/3,
resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa.
Na sequência, reconhecida a figura privilegiada, nos termos do §
2o, do art. 155, do Código Penal, as penas foram reduzidas em 2/3,
resultando em 10 meses e 20 dias de reclusão, e 04 dias-multa, no valor
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
Reconhecido o concurso formal, nos termos do art. 70, do
Código Penal, a pena do delito de furto foi acrescida de 1/6, totalizando 01
ano e 02 meses de reclusão, além de 04 dias-multa.
Preenchidos os requisitos legais, teve sua pena privativa de
liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída e
prestação pecuniária de um salário mínimo.
Insurge-se a defesa com relação à prestação pecuniária
imposta.
Todavia as penas restritivas não comportam qualquer reparo,
estando fundamentadas e adequadas à hipótese dos autos, vez que estas
devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta, não cabendo
ao condenado escolher a pena que mais lhe aprouver, sob pena de
desprestígio da norma penal e aumento do sentimento de impunidade.
Do mesmo modo fica mantida a pena de multa, anotando-se
que esta possui amparo constitucional, conforme disposto no art. 5o, inciso
XLVI, alínea “c”: “a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre
outras, as seguintes (...) c) multa”.
Ademais, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da
isonomia e da individualização da pena, ao passo que a pena de multa tem o
intuito de desmotivar a prática ilícita, sendo que eventual hipossuficiência
econômica não caracteriza violação aos princípios constitucionais.
Incabível, portanto, o afastamento da pena de multa, posto que
sua aplicação decorre do preceito secundário do tipo penal, incidindo,
cumulativamente, com a pena privativa de liberdade, independentemente da
situação financeira do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500329-57.2018.8.26.0599
Foi fixado o regime inicial aberto, em caso de revogação do
benefício.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso defensivo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator